Tribunal: TJPA
Processo: 0808669-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10622 - Extinção da Punibilidade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808669-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE DA CONCEICAO MACIEL MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DE QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO APENADO PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE À PENA CORPÓREA E PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA NÃO ADIMPLIDA, NÃO TENDO SIDO DEMONSTRADA PELO AGRAVADO A SUA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E POR DEFENSOR DATIVO QUE NÃO FAZ PRESUMIR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DA PENA ACESSÓRIA. TEMA 931 DO STJ: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/Pa, que declarou extinta a punibilidade do apenado pelo cumprimento integral.

Em suas razões recursais, argumenta o recorrente, em suma, que o juízo
a quo
decretou a extinção da punibilidade do apenado ainda que não tenha sido cumprida a prestação da pena pecuniária, aduzindo para tanto, que o entendimento firmado pelo STJ no tema 931 foi reformado, e que o inadimplemento da pena acessória obsta a extinção da punibilidade se o agravado não demonstrou sua impossibilidade de adimpli-la.

Ao final, demanda o
Parquet
pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o agravado demandou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MMº Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Santarém/Pa que extinguiu a punibilidade do apenado em razão do cumprimento integral da pena, aduzindo para tanto, que o ora agravado não adimpliu com a pena pecuniária fixada na sentença condenatória, tampouco justificou sua impossibilidade de fazê-lo.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que muito embora tenha sido afetado o Tema Repetitivo n. 931 do STJ, nos REsp n. 2024901/SP e n. 2090454/SP, a fim de discutir a “
necessidade de demonstração da hipossuficiência do apenado para que, a despeito do inadimplemento da pena de multa, possa-se proceder ao reconhecimento da extinção de sua punibilidade
”, tal julgamento ainda se encontra pendente de análise pela Colenda Corte Superior, de modo a permanecer atualmente, a orientação firmada no aludido tema, segundo o qual:

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”

Destarte, havendo condenação concomitante à pena corpórea e pecuniária, a extinção da punibilidade do réu, ainda que cumprida integralmente a reprimenda restritiva de liberdade, depende do adimplemento integral da pena de multa, ou da comprovação, pelo apenado, da impossibilidade de fazê-lo.

Nessa esteira de raciocínio, muito embora o apenado tenha sido patrocinado no curso da ação penal pela Defensoria Pública e, neste recurso, por defensor dativo, tendo juntado na ocasião declaração de pobreza (no sentido da lei), tais elementos não consubstanciam a presunção de sua hipossuficiência, não tendo sido o apenado sequer intimado na origem a fim de justificar a impossibilidade de arcar com o valor da multa. Sobre o tema, vejamos os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 51 DO CP.
INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICÊNCIA PRESUMIDA. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
.

I - "[o] Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional", sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017)" (AgRg no HC n. 603.074/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 08/02/2021, grifei).

II - A vinculação da progressão de regime ao pagamento da multa não representa incompatibilidade com as normas legais e constitucionais, cuja medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio C. Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, a ausência do pagamento da multa penal obsta a progressão de regime, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando, a qual não poderá ser presumida.

III - No caso, o condenado sequer foi intimado para fazer o pagamento da multa, não se lhe abrindo a oportunidade de pagar, pedir parcelamento ou mesmo justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.058.155/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. INCAPACIDADE ECONÔMICA . EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA 931/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, revisou o tema 931/STJ, e estabeleceu a seguinte tese: "
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de libe rdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

2. Ausente a comprovação da hipossuficiência econômica, segundo a análise fático-probatória realizada pela Corte local, é inviável a extinção da punibilidade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.077.170/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Com efeito, não demonstrada de forma inequívoca a hipossuficiência do apenado, deve ser reformada a sentença a fim de que este seja intimado a fim de demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, autorizando em caso afirmativo, a posterior extinção de sua punibilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/12/2023